Tribunal: TJBA
Processo: 8038666-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038666-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SULTEC BAHIA FITAS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): DULCIOMAR CESAR FUKUSHIMA, LEONARDO DE LIMA NAVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. CITAÇÃO VÁLIDA. PENHORA. RECUSA DE NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF E ART. 835 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Agravo de Instrumento interposto por SULTEC BAHIA FITAS INDUSTRIAIS LTDA contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, deferiu o bloqueio de valores nas contas e aplicações financeiras da empresa executada até o limite que garantisse a execução, via sistema SISBAJUD. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD em desfavor da executada, considerando: (i) a alegação de nulidade da citação por não ter sido realizada no endereço atual da empresa; e (ii) a recusa do bem oferecido à penhora (precatório judicial) pelo Estado da Bahia. A citação por edital é válida quando a executada, em descumprimento à obrigação legal de manter seu cadastro atualizado perante a Fazenda Estadual (art. 113, §2º do CTN c/c art. 24 do RICMS-BA), não é localizada no endereço constante nos registros fiscais. O comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC, tornando irrelevante a discussão sobre a validade do ato citatório anterior. A recusa da Fazenda Pública ao bem indicado à penhora (precatório judicial) é legítima, pois compete ao exequente a aceitação ou não do bem ofertado, especialmente quando não observada a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 835 do CPC. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, é direito da Fazenda Pública recusar a nomeação de precatório à penhora quando não observada a ordem legal preferencial, que coloca o dinheiro em primeiro lugar (Súmula 406/STJ e REsp 1.337.790/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973). A regra da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não tem aplicação automática para afastar a ordem legal de penhora, exigindo-se demonstração concreta de que a penhora em dinheiro inviabilizaria a atividade empresarial, o que não foi comprovado pela agravante. A constrição de valor ínfimo (inferior a 0,05% do valor total do débito exequendo) não evidencia, por si só, ameaça à continuidade da atividade empresarial. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038666-79.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SULTEC BAHIA FITAS INDUSTRIAIS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.